Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-75.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-75.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
EDINA CLAUDIA CARNEIRO MONTEIRO, ELIZIANE DE ALMEIDA MASCARENHAS, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: MARIA JOSE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
RAUL SILVA CARNEIRO, JOAO HENRIQUE SILVA CARNEIRO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO EM DOBRO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, para condenar o ente público ao pagamento, em dobro, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o exercício do cargo de professora, afastando o pedido de indenização por danos morais. A sentença ainda determinou a apuração do valor em fase de liquidação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; (ii) determinar se é cabível o pagamento em dobro da referida indenização; (iii) verificar a possibilidade de fixação antecipada de honorários advocatícios em percentual sobre valor ilíquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante o exercício do cargo, quando a fruição do benefício se torna inviável em razão da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. A legislação municipal (Lei nº 133/1996) prevê o direito à licença-prêmio como vantagem funcional do servidor, condicionada ao cumprimento de quinquênios de efetivo exercício, sendo incorporada ao patrimônio jurídico do servidor ao implementar os requisitos legais.

5. A ausência de norma específica que autorize o pagamento da licença-prêmio não impede a indenização simples, sendo incabível a condenação em dobro diante da inexistência de fundamento legal ou jurisprudencial que a ampare.

6. A sentença é ilíquida, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000943-75.2017.8.05.0063
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e como Apelada
MARIA JOSÉ OLIVEIRA CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo Município de Conceição do Coité e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente